Tribunal: TJSP
Processo: 1001814-02.2017.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – Apelação recebida no duplo efeito – Aplicação do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária –

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – Apelação recebida no duplo efeito – Aplicação do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

ILEGITIMIDADE ATIVA – Verificação da pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda – Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.

NULIDADE DA SENTENÇA – Julgado de primeiro grau que cuidou de questões não discutidas pelas partes na instrução processual – Violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil – Preliminar acolhida.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pedido de anulação de concursos para cargos em Câmara Municipal, com consequente exoneração dos servidores empossados, devolução das taxas de inscrições a todos os candidatos, e restituição do valor gasto com a contratação da banca organizadora – Apreciação do mérito com fulcro no artigo 1.013 do Código de Processo Civil – Petição inicial marcada por argumentos confusos a fim de justificar a propositura da ação de ressarcimento por suposto dano ao erário – Lide que deve ser analisada com cautela para evitar o entroncamento com a ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Irresignação Ministerial sintetizada sobre irregularidades nos editais de concurso – Certames que, de fato, não se desenvolveram sob o zelo esperado – Depoimento de candidato que ratificou as máculas ocorridas especificamente na disputa para o cargo de Analista, concurso este que foi anulado – Ausente notícia nos autos de que os demais inscritos para outros cargos tenham impugnado as etapas da concorrência – Falta de evidências de má-fé das partes envolvidas no processo seletivo – Candidatos aprovados que foram empossados e adquiriram estabilidade – Lapso temporal de mais de cinco anos após o edital do ano de 2015 – Inexistência de questionamento razoável sobre se estes servidores tenham agido com má-fé, ou que foram de algum modo beneficiados pela má condução do concurso – Impacto social e efeitos práticos que seriam desastrosos no caso de procedência do pedido inicial – Ausência de prejuízo aos cofres públicos pelos atos praticados pelos corréus – Autor que não provou a existência de dano – Incidência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Decisão do Tribunal de Contas do Estado pela regularidade da admissão do pessoal oriundo destes concursos públicos – Apelações providas.